Tribunal: TJES
Processo: 0003660-18.2019.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003660-18.2019.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO DE ALMEIDA MARTINS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2°, II e IV DO CP). DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, as qualificadoras somente devem ser decotadas, quando absolutamente dissociadas do contexto probatório, o que não se observa no presente caso.

2. Em razão da existência de lastro probatório mínimo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da configuração ou não das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), bem como do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP). Precedente.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003660-18.2019.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO DE ALMEIDA MARTINS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: NELSON DA COSTA BARRETO NETO - BA22065, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - BA17582, THIAGO BRANDAO SILVEIRA - BA32206, EDGARD BORBA FROES NETO - BA33932 (AC)

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
BRUNO DE ALMEIDA MARTINS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES (fls. 979/982), que o pronunciou pela prática do crime de
tentativa de homicídio, qualificado por motivo fútil, e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), e determinou sua submissão ao Tribunal Popular do Júri.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, na tarde de 30/11/2019, na Av. Jones dos Santos Neves, 495, Centro, Barra de São Francisco/ES, BRUNO DE ALMEIDA MARTINS, após desentendimentos relativos à locação de um imóvel, atentou contra a vida de José Carlos de Oliveira, efetuando disparos de arma de fogo que causaram as lesões descritas no laudo de fl. 57.

Apurou-se que o ofendido estava no interior da loja de sua esposa, “Rosinalva Modas”, quando foi surpresado pelo ora apelante, que sacou a arma e efetuou 03 (três) disparos, impossibilitando qualquer defesa, não consumando seu intento homicida em razão da intervenção de terceiros.

Passo a analisar a tese defensiva.

A defesa não se insurge contra a autoria e materialidade delitiva, requerendo, tão somente, o decote das qualificadoras reconhecidas na pronúncia, relativas ao
motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(fls. 1004/1016).

Em que pesem as alegações da defesa, ambas as qualificadoras devem ser mantidas pois, conforme entendimento jurisprudencial dominante,
as majorantes somente devem ser decotadas quando absolutamente dissociadas do contexto probatório
, o que não se observa no presente caso.

Na hipótese, as provas demonstram que o crime se deu em razão de discussão relacionada à locação de um imóvel residencial, e que o réu, de forma inesperada, efetuou disparos de arma de fogo, impossibilitando a defesa da vítima.

No tocante ao
motivo
, consta que o recorrente, ao ser ouvido na esfera policial (fls. 26/27), declarou
“Que todo o problema começou por causa de uma obra que JOSE CARLOS esta fazendo no prédio (...); Que seu filho ficou com alergia por causa da poeira”,
justificativa que foi confirmada pela vítima e sua esposa (fls. 21/22 e 18/19, respectivamente), e que se apresenta como desproporcional, atraindo a qualificadora do art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal.

Já em relação ao
recurso utilizado para a prática do crime,
tanto o depoimento do ofendido (fls. 21/22), quanto os das testemunhas Thalia De Oliveira Sousa (fls. 12) e Patrícia Rodrigues Alves (fls. 14), funcionárias que presenciaram o crime, indicaram que o recorrente dificultou a defesa da vítima, pois agiu de forma inesperada, ao ingressar na loja, perguntar quem era José Carlos, e, de imediato, efetuar os disparos.

Desse modo, havendo lastro probatório mínimo sobre a existência das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, caberá ao Conselho de Sentença decidir acerca da configuração ou não, de cada uma delas, dirimindo as eventuais dúvidas em plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional o Conselho de Sentença
1
.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8476682),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
STJ. Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG,
Relator: Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
Julg.: 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023.

1
“(...) II - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 1.973.975/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.